Tribunal: TJBA
Processo: 8025677-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025677-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA JULIA DOS SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS SOUTO AVENA, IANCA SILVA ROCHA

AGRAVADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FILHA DEPENDENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS 18 ANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 9.717/1998. SIMETRIA COM O RGPS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Julia dos Santos Cordeiro contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência para manutenção de pensão por morte até os 21 anos de idade em ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari. A decisão agravada havia aplicado a Lei Complementar Municipal nº 1.644/2020, determinando a cessação do benefício aos 18 anos, sob o fundamento de que às pensões estatutárias municipais não seriam oponíveis as disposições das Leis federais nº 8.213/91 e nº 9.717/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para manutenção de pensão por morte; e (ii) definir se os regimes próprios de previdência social municipais devem observar os critérios estabelecidos no Regime Geral de Previdência Social quanto ao limite etário para dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Os pressupostos de admissibilidade recursal restaram atendidos, merecendo apreciação a irresignação.

A Lei Federal nº 9.717/1998 estabelece regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, dispondo em seu art. 5º que tais regimes não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

A legislação federal aplicável ao RGPS estabelece o limite etário de 21 anos para percepção da pensão por morte por filhos não emancipados, conforme o art. 16, I, da Lei nº 8.213/1991. A norma municipal que estabelece o limite de 18 anos encontra-se em desconformidade com a legislação federal de observância obrigatória.

A existência de documentação comprobatória da condição de filha do servidor falecido e da dependência econômica, aliada à matrícula no ensino médio, demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano resta evidenciado na privação da subsistência da agravante, caracterizando dano de natureza alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei nº 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos municipais devem observar os critérios estabelecidos no Regime Geral de Previdência Social quanto ao limite etário para percepção de pensão por morte por filhos dependentes, prevalecendo o limite de 21 anos sobre norma municipal que estabeleça prazo inferior.

A concessão de tutela provisória para manutenção de pensão por morte exige demonstração da probabilidade do direito através de documentação da dependência econômica e do perigo de dano alimentar decorrente da cessação abrupta do benefício.

Dispositivos relevantes citados: arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I, do CPC/2015; arts. 16, I, e 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991; art. 5º da Lei nº 9.717/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 51452/MS, Rel. Min. OG Fernandes, j. 08/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025677-07.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
ANA JULIA DOS SANTOS CORDEIRO
e Agravado
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03